Tribunal: TJDFT
Processo: 0004914-36.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE REVENDEDORA, FABRICANTE E BANCO FINANCIADOR. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. ART. 18, § 1o, INCISO II, DO CDC. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato assinado pela autora/apelante enseja duas relações jurídicas autônomas, sendo uma de compra e venda e outra de empréstimo bancário, em verdade, se tratam de contratos complexos, porquanto foram firmados de forma interligada, de modo que eventual vício existente em um poderá afetar a higidez do outro. Desse modo, há responsabilidade solidária entre a revendedora, a fabricante e o banco financiador pelos eventuais vícios apresentados pelo veículo.
2. Nos termos do art. 18, do CDC, em não sendo sanado o vício no prazo máximo de trinta (30) dias, pode o consumidor requerer alternativamente: a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e c) abatimento proporcional do preço.
3. Em que pese o excesso de prazo para sanar os vícios apontados, restou comprovado que estes foram devidamente reparados, conforme atestado pela perícia técnica judicial e pela própria ação da consumidora de ter retirado o bem da concessionária manifestando assim a sua concordância tácita com os reparos efetuados, de modo que não se mostra possível rescindir o contrato firmado, a fim de determinar a restituição das quantias pagas.
4. A situação vivenciada pela autora, por certo, causou-lhe angústias, aborrecimentos e transtornos que extrapolam os comuns do cotidiano, frustrando as legítimas expectativas de consumidores que adquirem veículo zero quilômetro, razão pela qual está configura o dano moral sofrido.
5. Na fixação do valor devido a título de danos morais, deve-se sopesar a conduta do ofensor e o dano sofrido pela vítima, atentando-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor sirva a desestimular a reiteração de condutas abusivas, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa pelo ofendido. Considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Apelo parcialmente provido.